Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-36.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AMEAÇA – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – REDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.